Tribunal: CARF
Processo: 10880.927399/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927399/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.932 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/05/2014
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. O erro de
preenchimento do PER/DCOMP não constitui erro de fato que pode ser
corrigido pelo CARF, visto que ao contribuinte resta a alternativa de retificar
ou cancelar a DCOMP, ou ainda desistir da discussão para transmitir novo
PER/DCOMP com o preenchimento das informações corretas.
Proferido o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do
erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927399/2014-77
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

Trata-se de PER/DCOMP, transmitida para declarar compensação de crédito de
COFINS apurado em dezembro de 2012 decorrente de suposto pagamento realizado a maior na
monta de R$ 41.637,68, por meio de DARF quitado em 24/01/2013.
O Valor Original do Crédito utilizado na compensação foi de R$ 5.970,43.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação,
sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o
crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 41.637,68
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando que declarou corretamente em DCTF valor devido de COFINS para
o mês de dezembro/2012, porém, realizou o pagamento a maior do que o devido por meio de
dois DARFs:
Igualmente, em dezembro de 2012, apurou COFINS, em um primeiro momento, no
montante de R$ 1.719.513,84 e, após revisões, foi recolhido um valor complementar de
R$ 1.995.231,58, conforme também informado na respectiva DCTF (doc. 04).
Contudo, o valor correto a ser pago era de R$ 1.953.593,90 (página 41 da DCTF — doc.
04) e, como a Manifestante recolheu o valor de R$ 1.995.231,58, isso lhe gerou um
indébito de R$ 41.637,68, ocorrendo, dessa forma, pagamento indevido a maior.
Com a manifestação de inconformidade, juntou os PER/DCOMP, DCTF e DARF,
afirmando ser o suficiente para comprovar a existência do crédito informado.
A 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-36.637, fls 50-53, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza
do crédito pleiteado e o erro no preenchimento do PER/DCOMP, na medida em que deveria ter
sido vinculado o DARF de R$ 1.995.231,58, pois foi esse que motivou o pagamento a maior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 63-78,
argumentando a natureza da obrigação tributária acessória, a inexistência de prejuízo ao erário,
erro de fato e a consequente possibilidade de alteração do lançamento tributário em razão do
artigo 149, VIII, CTN, conforme síntese abaixo:
- Sustenta que as obrigações acessórias caracterizam-se por serem prestações
positivas ou negativas e servem para fornecer às autoridades fiscais os elementos necessários à
exata verificação da ocorrência e cumprimento das obrigações principais;
- O erro no cumprimento de obrigação acessória que não acarretam prejuízos aos
cofres públicos não retira o direito de crédito da Recorrente, pois efetivamente recolheu tributo a
mais do que o devido;
- Alega existir mero erro de fato, diante do equívoco no preenchimento da DCTF,
o que não serve de fundamento para a não homologação da compensação;
- Para que um tributo seja devido é preciso que a lei traga em seu bojo todos os
critérios identificadores do fato jurídico tributário e da relação jurídica tributária, não podendo
qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência ser introduzido por veículo diverso. Ou o
fato existiu ou não existiu. Confissão, erros materiais ou formais devem ser corrigidos e seus
efeitos também, em nome da verdade material;
- Afirma que apesar do equívoco no preenchimento da DCTF e PER/DCOMP, a
Recorrente, em nenhum momento, deixou de recolher aos cofres públicos tributo devido, sem
qualquer prejuízo ao erário público;
- Disserta sobre o lançamento tributário, afirmando ser inalterável, salvo nos casos
dispostos no artigo 145 do CTN, a exemplo do que ocorre no caso concreto, por representar uma
das hipóteses do artigo 149, especificamente o inciso VIII;
- Assim, quando há apuração de fatos ou fatos não conhecidos ou não provados
por ocasião do lançamento sob revisão, ou circunstâncias relevantes ao fato gerador que não
foram informados à Fazenda poderá esta refazer o lançamento;
- Conforme Instruções Normativas RFB no 1.110/2010 e 1.177/2011, a retificação
da DCTF poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração;
- Afirma que essa hipótese é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que
demonstrou através de documentos o erro no preenchimento da DCTF e PER/DCOMP, sendo
cabível a revisão pela Administração Pública e o cancelamento de ofício do lançamento
tributário, homologando a compensação efetuada, já que a própria RFB reconhece o crédito.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente da demonstração do equívoco na extinção do crédito tributário declarado na
DCTF e no reconhecimento do pagamento indevido.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
Essa era a informação existente no sistema da RFB no momento do despacho
decisório, daí a não homologação da compensação.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, informando um pagamento indevido, no entanto, o DARF apresentado
corresponde exatamente ao montante da dívida confessada em DCTF no período correspondente,
não restando saldo credor a ser restituído.
Na análise do caso, a d. DRJ informa que identificou no sistema uma DCTF
retificadora, declarada muito antes do PER/DCOMP, informando o valor devido de COFINS do
período, na monta de R$ 3.673.107,74.
Apresenta a cópia da DCTF, onde constam as informações sobre o débito apurado, no
valor de R$ 3.673.107,74, bem como os dois Darf vinculados aos débitos, nos valores
informados pela contribuinte. Contudo, não consta dos autos o recibo de envio deste
documento.
[...]
Em vista das evidências apresentadas pela contribuinte, de que teria enviado uma DCTF
retificada antes da apresentação da DCOMP, empreendi uma consulta à referida DCTF
no sistema da RFB do Brasil (em anexo), no qual verifiquei que a DCTF
retificadora/ativa (no.100.2012.2014.1831296660) foi recepcionada em 25/02/2014, e
está de acordo com o documento anexado pela manifestante. O PER/DCOMP em
análise foi transmitido em 14/05/2014, portanto, após a retificação da DCTF.
Referida DCTF consta dos autos em fls. 26-27, donde se extrai a informação de
que para a extinção desse crédito tributário confessado foi realizado um pagamento em DARF no
valor de R$ 1.719.513,84 e um segundo DARF no valor de R$ 1.995.231,58. Esse segundo
DARF é o gerador do problema, pois o que se percebe é que foi preenchido incorretamente, com
valor superior, e o sistema recebeu para pagamento o valor de R$ 1.953.593,90. A diferença é
exatamente o valor de R$ 41.637,68 declarado em PER/DCOMP. Veja:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

Nota-se, assim, que não há equívoco no preenchimento da DCTF, não subsistindo
os argumentos da Recorrente em seu recurso voluntário. Com isso, não há que se falar em
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

retificação de ofício, nos termos do artigo 149, VIII, CTN, do lançamento de ofício, que, aliás,
inexiste, visto que o débito foi confessado em DCTF, fato que nem poderia ser realizado em sede
de processo administrativo fiscal submetido ao rito do Decreto n. 70.235/1972.
O equívoco de preenchimento está no PER/DCOMP, pois a Recorrente vinculou o
DARF de R$ 1.719.513,84 como gerador do pagamento a maior, conforme print abaixo, quando
o correto seria informar o segundo DARF, no valor de R$ 1.995.231,58:

Assim, a solução para a Recorrente seria desistir da presente PER/DCOMP e
transmitir nova declaração de compensação, desta vez indicando o DARF correto. Esse
encaminhamento foi dado pela própria d. DRJ no fundamento do voto:
Constata-se, no entanto, neste mesmo documento (DCTF) que a contribuinte
equivocou-se no preenchimento do seu PER/DCOMP, posto que o recolhimento
indevido se refere ao último pagamento, qual seja, R$ 1.995.231,58, conforme
registrado em sua DCTF, pelo qual foi pago o débito de R$1.953.593,90.
Por outro lado, a apresentação do PER/DCOMP serve à extinção imediata do débito do
sujeito passivo (nos mesmos termos de um pagamento), e só pode ela ser efetuada com
base em créditos contra a Fazenda Nacional líquidos e certos (como o comanda o artigo
170 do Código Tributário Nacional). Assim, embora o crédito tenha existência jurídica,
conforme a DCTF retificada antes do PER/DCOMP e de qualquer procedimento de
ofício, cabe à contribuinte refazer o pedido de ressarcimento/compensação,
consignando o Darf objeto do pedido de restituição para que este possa ser
homologado.
Aceitar o PER/DCOMP da forma que foi formalizado, abriria a possibilidade para que
um novo PER/DCOMP como os mesmos créditos fosse formalizado para eventuais
compensações com outros débitos com a Fazenda Nacional. (grifei)
Não há, assim, como acolher os argumentos de erro de fato e retificação de ofício
do PER/DCOMP, pois o mérito a ser debatido no rito do PAF, neste caso, é o próprio crédito, e
não erros de preenchimento, que poderiam ser resolvidos por retificação.
Assim, o despacho decisório foi proferido para não homologar a compensação, na
medida em que foi informado na DCOMP o DARF incorreto.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Outro procedimento a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de
ofício na própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações
prestadas na DCOMP.
Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da
RFB, que devem ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das
análises e do Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.927399/2014-77

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital